Tribunal: STF
Processo: RE 1300634
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 6):
    “CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO. RESOLUÇÃO Nº 303, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PARCELA SUPERPREFERENCIAL. 
    1. O art. 100, § 2º da Constituição Federal, dispõe que os créditos cujos titulares tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o limite de 180 (cento e oitenta) salários mínimos.
    2. A Resolução nº 303, de 19/12/2019, do CNJ, em seus artigos 2º e 9º estatui a requisição de parcela superpreferencial de créditos cujos titulares sejam idosos, doentes graves ou pessoas com deficiência. No entanto, o §4º do art. 49 da mesma Resolução 303/2019 do CNJ, estabelece que deverá haver descentralização de recursos orçamentários pela Fazenda Pública para custear tal despesa, na forma de convênio ou de lei própria. No âmbito federal, tal despesa deverá constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual (LOA) a ser descentralizada para o Tribunal.
    3. Não há viabilidade orçamentária, enquanto tal previsão não constar das leis orçamentárias, para o pagamento sob a forma e nos prazos de uma RPV. A solução, assim, ainda que provisoriamente, não é o total indeferimento do pedido, mas a expedição de um precatório superpreferencial, no valor de 180 salários mínimos, para pagamento com prioridade, com a expedição de outro precatório, para tramitação no regime regular.”
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §§ 2º e 8º , da Constituição da República.
    Nas razões recursais, alega-se a impossibilidade de fracionamento do precatório para pagamento por RPV do crédito superpreferencial, posto que “não há como dar guarida a pretensão de fracionamento da execução para fins de obtenção do pagamento do crédito superpreferencial por meio de requisição de pequeno valor, dado que existe previsão constitucional expressa a vedar tal procedimento” (eDOC 10, p. 9).
    É o relatório. Decido. 
    De início, convém reproduzir excerto do Tribunal de origem (eDOC 6, p. 5-6 ):
    “A questão que se coloca é se a nova preferência estabelecida faculta o pagamento da parcela equivalente a três vezes o valor de uma RPV, no prazo de uma RPV, ou se apenas assegura que, dentre os pagamentos alimentares, os precatórios das pessoas em referência sejam pagos com maior prioridade que os demais, mas sob o regime de precatórios. Nessa segunda hipótese, haveria a prévia inclusão em orçamento público, fazendo-se o pagamento desta parcela superpreferencial com prioridade sobre os demais precatórios alimentares, permitindo-se o fracionamento exclusivamente para este fim. 
    (...)
    O contido no voto-vista do Ministro Luiz Fux ao analisar a constitucionalidade do § 2º do artigo 100 da Constituição Federal no âmbito das ADIns 4357 e 4425, parece abrir caminho para a segunda hipótese: 
    [...] Sob este pano de fundo, o que pretendeu a EC nº 62/09 foi incrementar essa diferenciação no regime de pagamentos, adicionando agora, ao referido critério objetivo da natureza do crédito alimentar, alguns parâmetros subjetivos quanto à pessoa do credor, cujo preenchimento alça o precatório de que é titular a uma segunda e mais elevada ordem de precedência, acima dos precatórios alimentares ordinários e dos precatórios sem qualquer qualificativo. Daí a denominação de “superpreferência” ao regime instituído pelo §2º do art. 100 da Constituição, que toca os créditos alimentícios cujos titulares (i) tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de expedição do precatório ou (ii) sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei, limitada a preferência, em qualquer caso, “até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório”. (grifei) 
    A solução, assim, ainda que provisoriamente, não é o total indeferimento do pedido, mas a expedição de um precatório superpreferencial, no valor de 180 salários mínimos, para pagamento com prioridade, com a expedição de outro precatório, para tramitação no regime regular.” 
    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, verifica-se que a irresignação da parte recorrente não se sustenta, porquanto o Tribunal de origem entendeu que o crédito com superpreferência deve ser pago por meio de precatório, e, não, por RPV conforme se insurge o recorrente. As razões do recurso estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, incidindo, dessa forma o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, diante da falta de interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente